Tribunal: TJPA
Processo: 0817247-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817247-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: TAYSA PASSINHO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA.

MÃE DE FILHO MENOR. LIMINAR CONFIRMADA.

I.

Caso em exame:

1.

A impetração se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva de Taysa Passinho Pereira
.

II.

Questão em discussão:

2.

A defesa alega:

2.1

Ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

2.2

Mãe de filho menor de idade e lactante, que necessita de cuidados.

III.

Razões de decidir:

3.

Liminar que deve ser confirmada, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva não trouxe fundamentação concreta acerca do delito
.

4.

Trata-se ainda de mãe de filho menor lactante e que necessita dos cuidados da mãe.

IV.

Julgamento e Tese

5.

Liminar confirmada. ordem concedida
.

Tese:
Necessidade de confirmação da liminar. Ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema. Mãe de filho menor que necessita de cuidados especiais.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão parcial
da ordem para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, manter a revogação da prisão preventiva de Taysa Passinho Pereira, que já teve seu Alvará de Soltura expedido, nos termos da fundamentação acima exposta.

.

....ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de ......

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, __________de___________de 2024

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº : 0817247-57.2024.8.14.0000

Paciente:
TAYSA PASSINHO PEREIRA

Impetrante:
DÉBORA FEITOSA

Autoridade Coatora
:
MM. JUIZ CRIMINAL MOSQUEIRO

Processo de origem nº

0801740-08.2024.8.14.0501

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
DEBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA, OAB/PA 20.219,
em favor do paciente
TAYSA PASSINHO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o
MM JUIZ CRIMINAL MOSQUEIRO
, nos autos do processo nº
0801740-08.2024.8.14.0501
.

A impetrante argumenta, em síntese, que a paciente teve sua prisão preventiva decretada, após pedido de mandado de prisão e busca e apreensão pela polícia civil.

Alega que a investigação é por extorsão dos comerciantes do distrito de Mosqueiro, iniciado pela denúncia da empresa “ilhas net”. O número de Taysa não foi encontrado como quem fez as ameaças, nenhuma testemunha deu seu contato ou seu nome.

Em suma alega: (i) Ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva; (ii) que é mãe de menor de 01 ano de idade, que ainda está amamentando.

Assim, requer a concessão de liminar para fazer cessar a coação ilegal, mandando que se expeça, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, cassando e revogando a prisão cautelar de natureza processual contra ela exarada. No mérito requer a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde deferi a liminar e em seguida solicitei informações à autoridade coatora e encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

O impetrado prestou as devidas informações em 30.10.2024, por intermédio do documento de Id 22950827.

O Ministério Público se manifestou pela confirmação da liminar.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a possibilidade ou não da revogação da prisão preventiva, ante o fato de ser mãe de filho menor de idade, sob os seus cuidados.

Em 25/10/2024, após os autos serem encaminhados à minha relatoria, foi deferida a medida liminar para conceder a paciente a liberdade:

“(...)

Da análise do que consta dos autos
,
constato, de pronto, os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, razão por que defiro a concessão de medida liminar.
Isso porque vislumbro ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a prisão preventiva. Não foi individualizada a conduta da paciente, tão pouco há elementos seguros neste momento, que indique que a suplicante esteja envolvida nos crimes perpetrados por seu irmão, inexistindo fundamentação concreta no decreto preventivo. Ademais, trata-se de mãe lactante, que tem filho de apenas um ano de idade. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. Neste momento, em virtude da ausência de fundamentação concreta e considerando que a paciente é mãe lactante, entendo que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, nada impedindo que o juiz a quo expeça medidas cautelares diversas da prisão que julgar necessárias. Desta forma,
CONCEDO A LIMINAR,
a fim de que seja revogada a prisão preventiva, devendo ser expedido Alvará de Soltura em favor da paciente TAYSA PASSINHO PEREIRA, brasileira, solteira, inscrita no RG de n: , no CPF de n 039.371.722-46, residente e domiciliado na rua marabá I, bairro São Francisco, cep: 66920450, distrito de mosqueiro, filha de Manoel Gomes Pereira e Ádila Damasceno Passinho.

(...).

Assim, entendo que a decisão concedida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, bem como observando tratar-se de mãe lactante, que tem filho de apenas um ano de idade que necessita de seus cuidados.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, manter a revogação da prisão preventiva de Taysa Passinho Pereira, que já teve seu Alvará de Soltura expedido, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, ............ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/12/2024